Tribunal: TJPA
Processo: 0804049-37.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804049-37.2021.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, e ao pagamento de R$ 1.412,00 por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação se sustenta diante do conjunto probatório dos autos; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada na sentença; e (iii) examinar a validade da fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante nos crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e harmônica.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo pericial e registro fotográfico, enquanto a autoria é confirmada por depoimentos consistentes da vítima e de testemunha.

5. A pena-base foi majorada com fundamento nas circunstâncias do crime, uma vez que o réu agiu sob efeito de álcool, sendo tal fator apto a justificar o aumento da pena em razão da agravada periculosidade da conduta.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua fixação com base no art. 387, IV, do CPP, conforme entendimento firmado no REsp 1.643.051/MS.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica e independe de demonstração específica de abalo psíquico ou emocional, sendo suficiente o pedido expresso formulado pela acusação na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A majoração da pena-base é legítima quando demonstrado que o crime foi cometido sob efeito de álcool, agravando as circunstâncias da infração. 3. É válida a fixação de valor mínimo a título de dano moral,
in re ipsa
, em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); TJDFT, ApCrim 0704327-37.2021.8.07.0002, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29.05.2024;
TJGO, ApCrim 5154625-56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 4ª Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eduardo da Silva Santos

apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, além do pagamento de R$ 1.412,00 à título de indenização por danos morais à vítima (ID 22250240).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como o afastamento ou redução da condenação ao pagamento da indenização por danos morais (ID 22250245).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22250248), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24611249).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolhimento do pedido de
absolvição
sob a arguição de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a
materialidade
delitiva comprovada por meio de Laudo Pericial de Lesão Corporal nº: 2021.01.002731-TRA que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “uma escoriação sobre equimose eritematosa, de formato assimétrico, medindo 5,0cm, localizada em região labial superior; uma equimose eritematosa, de formato assimétrico, medindo 3,5cm, localizada em orelha direita” (ID 22250181 - Pág. 1/2), bem como por meio evidência fotográfica acostada aos autos (ID 22250176 - Pág. 14).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Fabrícia do Socorro Pena de Oliveira, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

“QUE convive há 09 anos com o nacional EDUARDO DA SILVA SANTOS, e possui um filho de 03 anos do relacionamento, Relata
que na data de 15/03/2021 por volta das 10h foi agredida fisicamente por seu companheiro, com socos no rosto e na cabeça, mordida na orelha, puxões de cabelo
, e ainda a ameaçou com uma faca. Que a última agressão foi motivada pelo fato da vítima ter ido na casa de uma amiga, mesmo sabendo onde ela estava ele não permite que ela sala de casa.
Relata que as agressões são frequentes e que já acontecem desde o início do relacionamento, mas ela nunca o denunciou.
Que EDUARDO demostra perante as pessoas uma pessoa muito boa tornando-se até querido pelos amigos,
mas dentro de casa é agressivo, possessivo, machista, autoritário, extremamente ciumento, controlador o que nem telefone ele permite que ela tenha e como sua genitora lhe deu um aparelho celular EDUARDO é quem usa.
A vítima informa que tem pedido para EDUARDO ir embora de casa, mas ele se nega e fala que só vai sair quando fizer uma compra grande para deixar para o filho e assim vai continuando em casa. Que o casal mora em uma casa nos fundos da casa da genitora da vítima e informa que antes quando moravam em outro local, alugado pela genitora dela,
ele a agredia todos os dias, pegou cigarro e apagou na mão dela, já a agrediu de cinto e segundo ela ele dizia "É PRA TI APRENDER".
QUE EDUARDO praticava a agressão e ficava rindo. Que de vez em quando ela lembra e diz: "SABE AQUELE DIA QUE TU APANHOU DE CINTO? É PRA TI APRENDER". A vítima informa que EDUARDO ingere bebida alcoólica quase todos os dias, tomando-se ainda mais agressivo. Relata que EDUARDO não gosta de ser contrariado e tudo tem que ser do jeito que ele quer, senão ele começa a gritar e proferir palavras de baixo calão com as textuais: "PUTA, CARALHO, PORRA, VÃO SE FUDER, TU E TUA FAMÍLIA" (ID 22250176 - Pág. 6/7, grifos nossos).

A vítima confirmou a narrativa supra em juízo, ocasião em que declarou que o acusado:

“[...] desde o namoro ele já tinha um comportamento agressivo; que o acusado tinha um ciúme doentio da depoente;
que nesse dia o acusado chegou em casa bêbado do trabalho;
que a depoente não podia sair de casa, pois ele inventava histórias de sua cabeça; que nesse dia o acusado chegou em casa e queria saber onde a depoente estava;
que o acusado deu um soco na sua boca; que o acusado mordeu sua orelha e deu vários socos;
que a depoente saiu correndo de casa e pediu ajuda para um motociclista que passava no momento; que sua orelha sangrou; que o acusado ameaçava a depoente dizendo que se ela o deixasse não encontraria mais ninguém. Que o acusado falou que iria acabar matando a depoente” (ID 22250240 - Pág. 4, grifos nossos).

Convém acentuar que a versão da ofendida foi confirmada em juízo através do depoimento do filho vítima, conforme consta na sentença objurgada:

“Que sua mãe, ora vítima, chamou o depoente no dia dos fatos;
que o acusado havia bebido muito; que o depoente escutou o acusado agredindo a vítima;
que o depoente foi até a casa da vítima;
que o depoente viu o acusado dando um tapa na vítima;
que a vítima estava machucada.
Que a agressão que viu foi o tapa, mas que escutou as outras agressões, pois morava no mesmo terreno das partes
” (ID 22250240 - Pág. 6).

À vista de tais elementos, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, acentuo que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima, notadamente quando coerente e harmônica desde a fase extrajudicial (ID 22250176 - Pág. 6/7), bem como em consonância com o contexto da instrução probatória.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia a redução da basilar ao mínimo legal, sustentando que a moduladora das circunstâncias do crime foi negativada à míngua de fundamentação idônea. A esse propósito, confira-se fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante:

“As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o agente praticou o crime sob efeito de bebida alcóolica, fato esse autorizador da exasperação da pena, sendo certo que “a prática de crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena base (STJ, AgRg no AREsp 1871481) ” (ID 22250240, pág. 9).

Com efeito, diferentemente do que pleiteia a defesa, verifico que o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante não desvela mácula sob o prisma da legalidade, porquanto “o aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é permitido quando ocorre o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometido por alguém que esteja sob o efeito de álcool, como na hipótese dos autos” (TJDFT,
ApCrim n. 0704327-37.2021.8.07.0002
, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29.5.2024)

Do mesmo modo, descabe o pleito de
afastamento do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 22250179 - Pág. 2), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.412,00, a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por derradeiro, “o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz
a quo
por ser adequado e proporcional.” (TJGO,
ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168
, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19/02/2024)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026